Tribunal: TCU
Processo: 015.484/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente à não comprovação da execução física de convênio para promover a capacitação profissional de catadores de lixo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência da falta de apresentação da documentação comprobatória da execução física do objeto do Convênio 00023/2009-SAIP (Siconv 722310), firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e a Prefeitura Municipal de Limoeiro/PE para "Promover capacitação profissional e organização produtiva de 150 catadores". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Ricardo Teobaldo Cavalcanti relativamente à comprovação da execução física do Convênio 00023/2009-SAIP; 9.2. determinar, com fundamento no art. 12, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, inciso II, e § 1o, do Regimento Interno do TCU, nova citação do responsável Ricardo Teobaldo Cavalcanti, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas alegações de defesa e/ou providencie o recolhimento, aos cofres do Tesouro Nacional, do montante de R$ 47.774,50 (quarenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), atualizado monetariamente a partir de 10/5/2010, em face das seguintes irregularidades referentes à execução financeira do Convênio 00023/2009-SAIP: 9.2.1. não comprovação de que as despesas nos valores de R$ 7.542,00 e R$ 890,00, em favor da Comercial L. P. Ltda - ME (11.060.257/0001-55), e de R$ 14.284,50, em favor da Adesão Consultoria & Administração Ltda. (03.517.291/0001-88), listadas na relação de pagamentos (peça 12), foram pagas com recursos do convênio creditados na conta corrente específica (c/c 23.313-7, ag. 0232-1, Banco do Brasil), tendo sido indicativamente suportadas por quantias depositadas em outra conta bancária da prefeitura de Limoeiro/PE ("15.074-6 - I.G.D.-Bolsa Família", peça 19, págs. 1, 3 e 4), com perda do nexo de causalidade entre as verbas repassadas pela União e os pagamentos, bem como violação ao art. 50, caput e § 2o, inciso I, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 127/2008; 9.2.2. pagamento do fornecimento de lanches e refeições, no valor de R$ 25.060,00, à Gerar Produções Locações e Serviços (10.303.149/0001-01), conquanto a empresa possua como atividade econômica a produção de "artes cênicas, espetáculos e atividades complementares", incompatível, portanto, com a comercialização de gêneros alimentícios.